Tribunal: TJMT
Processo: 1020518-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020518-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ANGELA TEREZINHA SALVADOR - CPF: 651.554.591-68 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), EDIVANA CLAUDIA SALVADOR LANGE - CPF: 720.637.261-91 (AGRAVANTE), SANDRA MARA SALVADOR SEGNER - CPF: 723.744.111-68 (AGRAVANTE), MARCELO PEDRO SALVADOR - CPF: 014.000.411-47 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DÁLCIO TAVARES SALVADOR (AGRAVANTE), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020518-79.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEVANTAMENTO
DE VALOR TIDO POR INCONTROVERSO - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SENTENÇA LASTREADA EM CESSÃO DE DIREITOS - EXTINÇÃO DO FEITO EM JULGAMENTO OUTRO –

MATÉRIA QUE RECLAMA SOLUÇÃO ADEQUADA PARA SABER ACERCA DOS EFEITOS JURÍDICOS QUE DECORRE DO INSTRUMENTO FIRMADO – RECURSO DESPROVIDO

Não se mostra razoável o levantamento do valor objeto de penhora nos autos da Liquidação da Sentença promovida pelos credores do título executivo judicial, porquanto a relação jurídica entre um e outro pende de conclusão que reclama solução adequada para se saber acerca dos efeitos jurídicos que decorre do instrumento por eles firmados (cessão de direitos).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020518-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANGELA TEREZINHA SALVADOR, EDIVANA CLAUDIA SALVADOR LANGE, SANDRA MARA SALVADOR SEGNER, MARCELO PEDRO SALVADOR, ESPÓLIO DE DÁLCIO TAVARES SALVADOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Angela Terezinha Salvador e outros
, de decisão que na Liquidação de Sentença por Arbitramento promovida contra o
Banco do Brasil S.A.
, indeferiu o pedido de levantamento do percentual de 20% do valor incontroverso.

Explicam que foi deferido a reserva de 20% do valor penhorado do Banco do Brasil S.A. e que não há qualquer impeditivo para o seu levantamento.

Asseveram que o indeferimento do pedido fere direito líquido e certo, além de afrontar o princípio da igualdade, já que Alcimar Goldoni e Olides Carbonera já levantaram a parte incontroversa, representada por 80% do crédito.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja determinada a liberação dos valores tidos por incontroversos.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. (id 113174964). Assevera não se tratar de valor incontroverso, diante das demandas em que se discute o mesmo crédito.

Contrarrazões de Alcimar Goldoni e Olides Carbonera (id 113239957). Asseveram que são os únicos credores do Banco do Brasil S.A. e que a discussão já é objeto do Agravo de Instrumento n. 1020108-21.2021.8.11.0000. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020518-79.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Liquidação de Sentença promovida contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de levantamento do percentual de 20% do valor incontroverso.

Trata-se de Liquidação de Sentença promovida por Ângela Terezinha Salvador e outros em face do Banco do Brasil, na qual o Juízo rejeitou as questões preliminares apresentadas por Alcimar Goldoni e Olides Carbonera, também credores e liquidantes do Banco do Brasil S.A., concernentes às condições da ação, legitimidade e interesse processual dos autores, ora agravados, ao argumento de já terem sido enfrentadas, bem como indeferiu o pedido dos liquidantes, ora agravantes, de levantamento do percentual de 20%, valor tido por incontroverso.

A decisão agravada consignou o seguinte:

I) Sobre as questões preliminares concernentes às condições da ação, cumpre ressaltar que já na decisão que ordenou a intimação dos autores da liquidação que se processa nos autos 1019971-47.2020.811.0041, em 6.11.2020, foram assinalados, a legitimidade e o interesse processual dos autores da liquidação que corre nestes autos, em epígrafe, por defenderem o direito a 20% de todo o direito e crédito obtido pelo dano material e extrapatrimonial decorrente da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização (4655-89.2012.811.0041 – código 752786), com suporte no “Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos”, firmado com Alcimar Goldoni e outros.

Os demais autos em apenso corroboram tal compreensão, a exemplo da sentença proferida nos autos da Oposição (1034429-69.2020.811.0041), de forma que as matérias preliminares devem ser rejeitadas, posto que já enfrentadas.

II) Por fim,
com relação ao pedido de levantamento do valor de 20%, tido como incontroverso, formulado pelos ora liquidantes,
indefiro-o por ora
, atento às considerações expendidas pelos liquidantes Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni, o que já revela não se estar diante de valor incontroverso
, determinando aos liquidantes, Ângela Terezinha Salvador e outros, que se manifestem acerca da proposta de honorários periciais.

Pois bem. Referida decisão também foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1020108-21.2021.8.11.0000, interposto pelos aqui agravados Alcimar Goldoni e Olides Carbonera.

Neste recurso, os agravantes, Espólio de Dálcio Tavares Salvador, pretendem a reforma da decisão para autorizar o levantamento do percentual de 20% do valor tido por incontroverso.

Sucede que o Agravo de Instrumento n. 1020108-21.2021.8.11.0000, julgado nesta mesma sessão, foi
provido
para extinguir a Liquidação parcial de sentença promovida pelos aqui agravantes, como consignado:

“...ao que consta, embora a presente Liquidação de Sentença tenha lastro no instrumento particular, verdade é que busca receber o valor derivado do título executivo judicial, que, como referido, já é objeto de liquidação de sentença, em sua totalidade, pelos também autores Alcimar Goldoni e Olides Carbonera, direito a eles conferido por força da r. sentença.

Ou seja,
os agravantes Alcimar e Olides são, a princípio, os detentores da titularidade do crédito objeto da condenação do Banco do Brasil a título de danos materiais e lucros cessantes, assim como restou decidido na r. sentença.

Por sua vez, o documento que lastreia a presente Liquidação de Sentença (manejada pelo Espólio de Dálcio e outros) não é um título executivo, mas sim, o Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos, do qual as partes, em particular os aqui agravantes, Alcimar Goldoni e Olides Carbonera, divergem quanto ao seu conteúdo, em particular ao que espelha o conteúdo do referido documento. Não fosse isso, certo é que referido instrumento particular não tem o alcance de autorizar a Liquidação de Sentença contra o Banco do Brasil S.A., que dele não participou e já sofre a execução do valor total da liquidação pelos detentores do título executivo judicial.

Em assim sendo, tal matéria reclama solução adequada para se saber, aí sim, acerca dos efeitos jurídicos que decorre do citado instrumento em relação aos seus signatários.

Neste contexto, é mesmo o caso de dar provimento a este agravo para extinguir a Liquidação Parcial da Sentença promovido pelo Espólio de Dálcio Tavares Salvador e outros contra o Banco do Brasil S.A..

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para anular a decisão agravada e extinguir o cumprimento parcial da sentença promovido pelo Espólio de Dálcio Tavares Salvador e outros contra o Banco do Brasil.

É como voto.

Logo, diante de tal conclusão, não se mostra razoável o levantamento do valor objeto de penhora nos autos da Liquidação da Sentença promovida pelos credores do título executivo judicial, porquanto a relação jurídica entre um e outro, vale dizer, Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni, com os aqui agravantes, Espólio de Dálcio Tavares Salvador e outros, ainda pende de conclusão que reclama solução adequada para se saber acerca dos efeitos jurídicos que decorre do instrumento por eles firmados (cessão de direitos).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022